Tribunal: TJMT
Processo: 1010684-75.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010684-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 824.874.641-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREI DUARTE DESUITE ALVES - CPF: 853.853.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE DA
PENA ACESSÓRIA - PEDIDO DE REDUÇÃO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - SANÇÃO CUMULATIVA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO
PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA
.

A
suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor,
por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).

“É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro [...] a

referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso”
(TJMT, AP NU 0012633-04.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010684-75.2023.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU 1010684-75.2023.8.11.0002), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses - art. 306, § 1º, I, do CTB - (ID 193184715 – fls. 122/126).

O apelante sustenta que a pena acessória [suspensão do direito de dirigir veículo automotor] seria desproporcional.

Requer provimento para que seja reduzida a pena acessória (ID 193184718 - fls. 133/137).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 193184722 - fls. 142/145).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embriaguez ao Volante. - Art. 306, § 1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro. – Pleito de redução da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal de 02 (dois) meses. - Improcedente - In casu, o apelante Jucimar foi condenado pela prática do crimes de Embriaguez ao Volante previstos no artigo 306, § 1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, lhe sendo fixada a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto e a pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, guardando proporção com o tempo da pena privativa de liberdade. - O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, logo, por óbvio a suspensão aplicada em 06 (seis) meses, foi proporcional a pena corporal aplicada, visto que a suspensão ficou, assim como a pena corporal, mais próxima do mínimo que do máximo. - Desta forma, não há em que se falar em prazo excessivo da pena acessória, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi proporcional a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ademais, consabido compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da pena acessória conforme as peculiaridades do caso em concreto. - Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça – ID 155632668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 19h:30 min, na Rua Capitão Costa, nº 318- Frente Restaurante Popular, bairro Centro Sul, neste município de Várzea Grande-MT, o indiciado JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. [...]

Diante do exposto, denuncio JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA [...] pela prática de infração ao art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP [...].”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - ID 193184675 - fls. 63/65)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito. É primário, embora possua outros registros criminais (id. 113443838).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que é injustificável com a quantidade de campanhas de conscientização existentes em diversos meios de comunicação, inclusive no próprio rótulo do produto que consumia e assumir a condução de veículo automotor após a ingestão de álcool. Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública. Embriaguez ao volante (art. 306, §1.º, I, do CTB).

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção; ante a atenuante reconhecida (confissão espontânea), deixo de aplicar a agravante por estar dirigindo sem habilitação (art. 298, IV, do CTB); ficando em 06 (seis) meses de detenção, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 193184715 - fls. 122/126).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena da embriaguez ao volante no mínimo legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção, e suspendeu o direito de dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, sem qualquer justificativa.

Ocorre que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa e não alternativa,
“
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.2.2014).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades, conforme dispõe o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro [...] a

referida penalidade possui prazo legal de duração que vai de dois meses a cinco anos, que deverá guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso”
(AP nº 0012633-04.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 5.2.2021).

Logo, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024